Tribunal: TJDFT
Processo: 0713450-90.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMAS MENORES DE 14 ANOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. IMPROCEDÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS COLHIDAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS INDIRETAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Os crimes contra a dignidade sexual de crianças são praticados, normalmente, na privacidade dos lares, por familiares ou pessoas próximas, e longe do olhar de testemunhas, razão pela qual o depoimento das vítimas assume especial relevância na formação do convencimento, especialmente quando corroborados por outros meios de prova colhidos sobre o crivo do contraditório e ampla defesa

2. No caso, a alegação de contradição nos depoimentos das vítimas não ficou demonstrada, uma vez que os relatos prestados em delegacia e em juízo foram coerentes e harmônicos, em contraponto à versão isolada do acusado.

3. Recurso conhecido e não provido.